Tribunal: TJDFT
Processo: 0728188-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. TERMO FINAL. DEPÓSITO EM JUÍZO. EXTINÇÃO. OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS.

1. O art. 6o da Lei 8.245/91 dispõe que o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locatário, mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias.

2. A relação locatícia se encerra com a entrega das chaves ao locador ou em Juízo.
3. Recursos não providos.